Tribunal: TJSP
Processo: 1011665-73.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente – Interesse de agir configurado – Inépcia da inicial – Preenchimento dos requisitos elencados no artigo 319, do Código de Processo Civil – Hipótese

Ementa:
PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente – Interesse de agir configurado – Inépcia da inicial – Preenchimento dos requisitos elencados no artigo 319, do Código de Processo Civil – Hipótese em que não foi constatada a ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos moldes do art. 320 do CPC – PRELIMINARES AFASTADAS.

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Cabimento – Documentos coligidos aos autos que são incapazes de comprovar a existência do crédito alegado pelo autor – Ação improcedente – RECURSO PROVIDO.